Tribunal: TJSP
Processo: 2209091-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ÇÃO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL – EMBARGO DA OBRA – LIMINAR DEFERIDA ANTE O RECONHECIMENTO DE DANOS AMBIENTAIS POR PARTE DO PERITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando haver, no atual momento processual, não só fortes indícios de que a autorização por parte da CETESB, por meio do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental firmado, foi procedido com base em erro, seja quanto ao estágio dos espécimes arbóreos – constatado o estágio médio de regeneração e a formação de dossel – , como também em relação ao curso do Córrego do Marmeleiro presente no empreendimento, constatada sua alteração na Planta Urbanística Ambiental apresentada pela agravante junto aos órgãos públicos estaduais e municipal, tal como constatou o perito em seu bem elaborado laudo, fato que enseja a conclusão de que as premissas para a autorização pelo órgão ambiental competente estão em desacordo com as características do imóvel, reputo como sendo de rigor a manutenção do embargo das obras no local considerando os princípios da precaução e da prevenção, norteadores do Direito Ambiental, devendo a ré se abster de proceder à continuação da implantação do loteamento, até que, no deslinde do feito, haja mais elementos fornecidos pelos órgãos competentes (Municipalidade de Cotia, DAEE, GRAPOHAB e CETESB), especialmente um levantamento topográfico de toda a região, a fim de aprofundar os estudos e análises acerca das consequências da implantação do loteamento. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2209091-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR – IMPLEMENTAÇÃO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL – EMBARGO DA OBRA – LIMINAR DEFERIDA ANTE O RECONHECIMENTO DE DANOS AMBIENTAIS POR PARTE DO PERITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando haver, no atual momento processual, não só fortes indícios de que a autorização por parte da CETESB, por meio do Termo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR – IMPLEMENTAÇÃO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL – EMBARGO DA OBRA – LIMINAR DEFERIDA ANTE O RECONHECIMENTO DE DANOS AMBIENTAIS POR PARTE DO PERITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando haver, no atual momento processual, não só fortes indícios de que a autorização por parte da CETESB, por meio do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental firmado, foi procedido com base em erro, seja quanto ao estágio dos espécimes arbóreos – constatado o estágio médio de regeneração e a formação de dossel – , como também em relação ao curso do Córrego do Marmeleiro presente no empreendimento, constatada sua alteração na Planta Urbanística Ambiental apresentada pela agravante junto aos órgãos públicos estaduais e municipal, tal como constatou o perito em seu bem elaborado laudo, fato que enseja a conclusão de que as premissas para a autorização pelo órgão ambiental competente estão em desacordo com as características do imóvel, reputo como sendo de rigor a manutenção do embargo das obras no local considerando os princípios da precaução e da prevenção, norteadores do Direito Ambiental, devendo a ré se abster de proceder à continuação da implantação do loteamento, até que, no deslinde do feito, haja mais elementos fornecidos pelos órgãos competentes (Municipalidade de Cotia, DAEE, GRAPOHAB e CETESB), especialmente um levantamento topográfico de toda a região, a fim de aprofundar os estudos e análises acerca das consequências da implantação do loteamento. Recurso não provido.